Tribunal: STF
Processo: RE 1396805
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Rio de Janeiro interpôs, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário (eDOC 12) contra acórdão (eDOC 7) do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro cuja ementa, quanto ao mérito da discussão, possui o teor abaixo:



    APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO DE VENCIMENTOS CUMULADA COM COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. DIFERENÇAS ORIGINADAS DA CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS DA AUTORA DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE DE REAL VALOR – URV. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.



    […] 



    2. Direito Reconhecido em Sede de Recurso Repetitivo - RESP N° 1.101.726/SP.



    3. Sedimentado no e. STJ o entendimento de que os servidores públicos federais, estaduais e municipais têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a unidade real de valor - URV, nos termos da Lei nº 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento da remuneração.



    4. Pleito que não se confunde com reajuste ou aumento de vencimentos, mas de recomposição de perda salarial. Servidores públicos cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês têm direito à conversão dos seus vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida na Lei Federal nº 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994.



    […] 



    6. Recomposição dos vencimentos que se impõe e que deve ser apurada em liquidação de sentença.



    […] 



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Articula violação a preceitos constitucionais para aduzir, em síntese, a improcedência do pleito autoral de obter, em favor da recomposição dos vencimentos da servidora estadual recorrida, diferenças em razão da conversão, com suporte na Lei n. 8.880/1994, do Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV).



    Nas razões, fundamenta ausência do direito em suposta ocorrência de reestruturação da carreira do cargo ocupado pela parte recorrida. Frisa, desse modo, que “a reestruturação da remuneração da carreira dos docentes do Estado do Rio de Janeiro, a que se vincula a parte autora, promovida pela Lei nº 5.584, de 02 de dezembro de 2009, fez cessar, desde a vigência daquela lei, qualquer defasagem de que se pudesse cogitar em razão da conversão em URV, em razão do novo padrão remuneratório fixado em lei”.



    Pugna pelo provimento do excepcional de forma a julgar improcedente o pedido vertido na inicial da ação ordinária.



    É o relatório. Decido.



    2. O Supremo, no Tema n. 5 da repercussão geral (RE 561.836), Relator o Ministro Luiz Fux, firmou orientação no sentido de que o termo de eventual direito à incorporação de percentual resultante da conversão do padrão monetário de Cruzeiro Real em URV seria o momento em que a carreira do servidor público passasse por restruturação. Cito trecho da correspondente ementa desse vinculativo:



    […] 



    5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.



    6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes.



    […] 



    Sucede, porém, que sopesar eventual debate quanto a ter havida ou não restruturação na carreira da servidora recorrida, para concluir, assim, por ausente o direito à percepção de diferenças considerada a modificação do padrão monetário, esbarra na ausência de repercussão geral reconhecida no Tema n. 913 (ARE 968.574), Relator o ministro Teori Zavascki, do qual cito a ementa:



    PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. VERIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    1. Possui natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à ocorrência ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV.



    2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009).



    3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 1.035 do CPC/2015.



    (Grifei)



    3. Do exposto, na medida em que a matéria submetida ao conhecimento do Supremo é alcançada pela ausência de transcendência consignada no Tema n. 913 do repertório da repercussão geral, determino, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno, a devolução do processo ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para observância do disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se.



Brasília, 8 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator